Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-50.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000187-50.2019.8.11.0037
APELANTE: WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL DE 1o GRAU QUE DEFERIU A DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS AOS JURADOS – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 472, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – CONSELHO DE JUSTIÇA QUE POSSUI AMPLO ACESSO AOS AUTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 480, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS SERÃO UTILIZADOS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – 2. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU EM SEU PREJUÍZO - LESÃO AO RÉU NÃO EVIDENCIADA- 3. AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE QUESITO ESPECÍFICO REFERENTE À LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO OCORRIDO APÓS AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No. 11.689/2008 – RECURSO DESPROVIDO.
O rol de documentos previsto no artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é taxativo, de modo a admitir outras peças processuais a serem apresentadas aos jurados, uma vez que o aludido dispositivo legal deve ser analisado em cotejo com o artigo 480, § 3o, do Código de Processo Penal, que prevê aos membros do Conselho de Justiça a prerrogativa de acesso à integralidade dos autos, mediante solicitação ao juiz presidente. Somente se admite a mácula do ato processual de disponibilização de cópias de documentos constantes nos autos do processo penal se restar comprovado que tais documentos serão empregados como argumento de autoridade, aptos a influenciar o ânimo dos jurados e a imparcialidade do Júri Popular, o que não ocorre in casu.
O artigo 478, II, do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio do acusado em seu desfavor, porém, a mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema por parte do parquet, não resulta em nulidade.
Com o com o advento da Lei no. 11.689/08, entendeu-se que a tese da legítima defesa putativa foi incorporada ao quesito obrigatório da absolvição, prevista no artigo 483, inciso III e § 2o, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em nulidade pela ausência na sua quesitação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000187-50.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES - CPF: 061.604.151-90 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MARCOS ARAUJO DA SILVA (VÍTIMA), JOSÉ HONORATO DOS SANTOS (ASSISTENTE), FRANCINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIA HELENA DOS SANTOS (ASSISTENTE), DIOGO MARCOS SANTOS MARQUES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL DE 1o GRAU QUE DEFERIU A DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS AOS JURADOS
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 472, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
INOCORRÊNCIA – CONSELHO DE JUSTIÇA QUE POSSUI AMPLO ACESSO AOS AUTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 480, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS SERÃO UTILIZADOS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – 2. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU EM SEU PREJUÍZO - LESÃO AO RÉU NÃO EVIDENCIADA- 3. AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE QUESITO ESPECÍFICO REFERENTE À LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO OCORRIDO APÓS AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No. 11.689/2008
– RECURSO DESPROVIDO.

O rol de documentos previsto no artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é taxativo, de modo a admitir outras peças processuais a serem apresentadas aos jurados, uma vez que o
aludido dispositivo legal deve ser analisado em cotejo com o artigo 480, § 3o, do Código de Processo Penal, que prevê aos membros do Conselho de Justiça a prerrogativa de acesso à integralidade dos autos, mediante solicitação ao juiz presidente. Somente se admite a mácula do ato processual de disponibilização de cópias de documentos constantes nos autos do processo penal se restar comprovado que tais documentos serão empregados como argumento de autoridade, aptos a influenciar o ânimo dos jurados e a imparcialidade do Júri Popular, o que não ocorre
in casu.

O artigo 478, II, do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio do acusado em seu desfavor, porém, a mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema por parte do parquet, não resulta em nulidade.

Com o com o advento da Lei no. 11.689/08, entendeu-se que a tese da legítima defesa putativa foi incorporada ao quesito obrigatório da absolvição, prevista no artigo 483, inciso III e § 2o, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em nulidade pela ausência na sua quesitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WGUESES NATHAN SANTOS MARQUES
, condenado, nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O apelante, pleiteia a nulidade do julgamento pela alegada ofensa ao devido processo legal, plenitude de defesa e paridade de armas (artigo 472 do Código de Processo Penal), nulidade por ofensa do Ministério Público ao Direito Constitucional do Réu ao Silêncio, nulidade por violação aos princípios do devido processo penal e plenitude da defesa, diante da não formulação do quesito correspondente a legítima defesa putativa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia:

"que no dia 03 de janeiro de 2019, por volta das 15h40min, na Rua Antônio Salomão, n° 178, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES, agindo com animus necandi, matou a vítima MARCOS ARAÚJO DA SILVA, fazendo uso de uma faca (apreendida, Exame Pericial –Laudo Pericial n° 210.2.04.2019.000091-01 das fls.57/60-IP), atingindo-o em especial na região torácica e causando a sua morte por choque hipovolêmico, conforme Laudo Pericial N° 210.1.01.2018.000307-01 das fls.28/41-IP.

Na ocasião, o denunciado estava com alguns familiares no local mencionado consumindo castanha do pará, instante em que, sem motivo, WGUEDES apanhou uma faca, caminhou em direção a MARCOS e desferiu-lhe um golpe o peito, vindo este a óbito. Após, o denunciado largou a faca no chão, entrou para a residência e permaneceu ali até a chegada da polícia militar.

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa de MARCOS, pois o golpeou de inopino, sem que este esperasse a agressão, o que prejudicou a sua reação e defesa." (sic - id. 82879523)

DA NULIDADE POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, PLENITUDE DE DEFESA E PARIDADE DE ARMAS.

O turno defensivo brada que foi entregue de forma inadvertidamente aos jurados, cópia da denúncia e que o artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que realizada a exortação aos jurados, estes deverão receber cópias da pronúncia e do relatório do processo.

Por fim, afirmou que o prejuízo do recorrente é patente, pois além de ter sido condenado, teve seu julgamento contaminado com a influência dos jurados com a peça acusatória distribuída ao Conselho de Sentença, sem que houvesse qualquer manifestação defensiva igualmente entregue àqueles, ocorrendo dessa forma ofensa à paridade de armas, ao devido processo legal e à plenitude de defesa, com prejuízo ao recorrente, motivo pelo qual requereu a nulidade do julgamento.

O magistrado quando analisou a referida questão e a indeferiu durante a sessão do Plenário do Júri, se deu nos seguintes termos:

"Indefiro o pedido ora formulado pela Defesa, vez que o artigo 472, parágrafo único do CPP traz tão somente as peças que obrigatoriamente devem ser distribuídas aos Jurados, não vedando o fornecimento de outras cópias processuais.

No presente caso foram distribuídos aos mesmos cópia da denúncia, pronúncia e relatório, o que por certo não tem nenhuma influência sobre o julgamento do mesmo, mas tão somente o condão informativo.

Frisa-se que o que veda a lei é a utilização da pronúncia ou julgados posteriores como argumento de autoridade (CPP, 478, I) ou a exibição de peças não constantes nos autos (CPP, 479, caput)”. (sic - id. 43842264)

Oportunamente ressalto que o artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal determina que os jurados receberão “
cópias da decisão da pronúncia, ou se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”
, porém este rol não é taxativo, de modo que admite a entrega de outras peças constantes nos autos, uma vez que o aludido dispositivo legal deve ser analisado em cotejo com o artigo 480 do Código de Processo Penal, que prevê aos membros do Conselho de Justiça a prerrogativa de acesso à integralidade dos autos, mediante solicitação ao juiz presidente. Senão vejamos o seu teor,
in verbis:

“Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado.

(...)

§3o Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente
”.

Todavia, isso não implica na possibilidade de leitura de peças processuais durante os debates em Plenário ou na apresentação de documentos aos jurados de forma ardilosa, com o objetivo de subverter os valores constitucionais e comprometer a convicção dos juízes leigos, maculando a imparcialidade deles.

Com isso, infere-se que, a fim de preservar a condução hígida dos debates no Tribunal do Júri, resta vedada apenas a utilização de documentos, ainda que encartados nos autos, como argumento de autoridade, ou seja, com a intenção de influenciar o ânimo dos jurados.

Desta feita, o deferimento do pedido de disponibilização aos jurados de peças processuais não implica, necessariamente, em nulidade processual, uma vez que a eles é garantido o amplo acesso aos autos. Sendo assim, para a configuração de constrangimento ilegal exige-se, a comprovação de que a entrega dos documentos implique em vício na imparcialidade dos juízes leigos, o que não ocorre no caso em apreço.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
As disposições do artigo 472, parágrafo único, e artigo 478, ambos do Código de Processo Penal voltam-se para a preservação da hígida condução dos debates na segunda etapa do procedimento escalonado do júri, vedando apenas a utilização das peças processuais de forma capciosa, a macular o ânimo dos jurados, o que não se verificou na espécie
”
(HC 288.116/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).

Ademais, importante destacar que, em matéria de nulidade, vigora no processo penal o princípio do
pas nullité sans grief
, segundo o qual somente pode ser declarada a nulidade se efetivamente demonstrado o prejuízo sofrido pela parte que suscita o vício, conforme preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, o simples fato do Conselho de Sentença ter acesso às cópias, seja da denúncia, seja de boletim de ocorrência, seja de laudo pericial do objeto do crime, seja de fotografias das lesões sofridas, não é motivo suficiente para concluir que os juízes leigos seriam influenciados a condenar o réu, até mesmo porque, podem requisitar o amplo acesso a todo caderno processual, nos termos do artigo 480, § 3o, do Código de Processo Penal, e somado a isso, o recorrente não demonstrou como houve a influencia à imparcialidade dos jurados e se isso realmente ocorreu.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã acerca do tema,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. NULIDADES. O TRIBUNAL A QUO AFIRMOU QUE O LIBELO FOI ENTREGUE AO RÉU. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PROMOTOR QUE DISTRIBUIU AOS JURADOS PEÇAS DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NÃO CONSTITUI FATO NOVO. QUESITAÇÃO. COMPLEXIDADE. OBSCURIDADE. MATÉRIA NÃO REGISTRADA EM ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. COMPENSAÇÃO ENTRE AS ATENUANTES E A AGRAVANTE.

1. Modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado para concluir que o réu não recebeu cópia do libelo, como pretendido, exigiria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos.

2. Não houve prejuízo à isonomia entre as partes no ato de entregar aos jurados cópia de peças processuais, uma vez que foram distribuídas cópias de folhas que já constavam dos autos. No mais, não se tratando de documento novo, não incide in casu a regra do atual art. 479 e antigo art. 475 do Código de Processo Penal e, por isso, não existe óbice algum.

3. No Tribunal do Júri, a alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ser feita após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz presidente, o que não ocorreu na espécie.

4. Ilegalidade flagrante, pois as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea preponderam sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, o que enseja a compensação destas.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Habeas corpus concedido de ofício.
(REsp 1445392/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 27/06/2016). (destaquei)

Assim, não há como ser reconhecida e consequentemente, anulada a decisão do juri popular.

NULIDADE POR OFENSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DO RÉU AO SILÊNCIO.

O turno defensivo sustenta que o Ministério Público fez menção negativa com relação ao direito ao silêncio do recorrente quanto ao procedimento do júri, ligando a culpabilidade e autoria do apelante ao crime, porque o réu/apelante permaneceu em silêncio, causando prejuízo insanável ao direito fundamental do recorrente.

O magistrado, diante dessa situação, decidiu que:

“(...) Não verifico que o Ministério Público tenha mencionado o silêncio do réu em seu prejuízo, mas tão somente para rebater o aumento da defesa que não teria sido observada sua ampla defesa, não incidindo a hipótese do art. 478, II do CPP. (...) ”. (sic - id. 43842264)

Observo que o magistrado entendeu que o Ministério Público em momento algum em plenário utilizou sua fala como argumento de autoridade, mas expondo que o julgamento respeitava os princípios do contraditório e da ampla defesa, relatando acontecimento processual.

Tenho ainda, que o apelante/réu não ficou em silêncio em seu interrogatório em plenário, tendo optado por responder apenas as perguntas formuladas pela defesa, inclusive confessando o crime, respondendo ao que a defesa perguntou, sendo respeitado pelas partes, salientando que o réu confessou no plenário do Tribunal do Júri, não ficando em silêncio quanto a sua autoria, sustentando ter agido em legítima defesa, tese que não foi acolhida pelo Conselho de Sentença.

No plenário, o réu ratificou as declarações prestadas em juízo e confessou ter sido o autor do golpe que ceifou a vida da vítima Marcos, sustentando ainda a versão de legítima defesa. (id. 46331071)

Em suma, o réu confessou ser o autor do golpe que ceifou a vida da vítima Marcos, porém sustentando causas excludentes, que não foram acolhidas pelos jurados.

Analisando os autos, constato que as provas da autoria do fato, foram consideradas pelo Conselho de Sentença, não tendo sido mencionado o silêncio parcial do réu como argumento de autoridade, mas sim como um acontecimento processual, o que inclusive foi registrado em ata de julgamento.

Oportunamente ressalto, que as nulidades decorrentes da não observância do disposto no artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal são de caráter relativo, sendo necessária a insurgência tempestiva e a demonstração efetiva do prejuízo causado ao acusado, o que no caso em tela não restou demonstrado.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL. CP. 1. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU EM SEU PREJUÍZO NÃO CONSTATADA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019).

2.1. No caso concreto, não se extrai do acórdão recorrido e da ata de julgamento, que a assistente da acusação fez menção ao silêncio do réu em seu prejuízo.

3 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1665572/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Dessa forma, mostra-se inviável a pretensão defensiva.

NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO PENAL E PLENITUDE DA DEFESA, DIANTE DA NÃO FORMULAÇÃO DO QUESITO CORRESPONDENTE A LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.

Em suas razões recursais a defesa sustenta que o magistrado presidente do Tribunal do Júri não formulou nenhuma indagação quanto à presença, ou não, da legítima defesa putativa, não sendo fornecida, assim, aos jurados, a compreensão necessária para aferirem se a conduta do réu se deu dentro dos requisitos estabelecidos para configuração da legítima defesa, ou seja, se o réu utilizou dos meios necessários usados para repelir a atual e injusta agressão por parte da vítima.

Analisando a ata de julgamento, observo que:

“O MM. Juiz Presidente passou a formular os quesitos e os leu em voz alta, explicando a significação de cada um deles.

Perguntando as partes se tinham requerimentos ou reclamações a fazerem, a defesa requereu a inclusão de quesito impróprio acerca da legítima defesa putativa suscitada em suas alegações, havendo o Ministério Público manifestado contrariamente, as quais ficam registradas pelo sistema Teams, em seguida o MM Juiz deliberou:

A tese da legítima defesa putativa suscitada pela defesa encontra-se devidamente exitada no quesito genérico de absolvição de n. 3 contante da série de quesitos, não se tratando de hipótese de quesito autônomo.

Cabe registrar que em nenhum momento a defesa requereu a desclassificação do delito imputada ao réu de forma culposa de forma acima consignada nas teses defensivas exploradas durante em suas falas, por esses motivos indefiro o pedido ora formulado. Sendo que nada foi requerido.

O MM. Juiz Presidente indagou ao Conselho de Sentença se haveria necessidade de supressão e/ou redução de quesitos, ou seja, se os quesitos, na forma como formulados lhes trariam dúvidas, tendo os mesmos, respondido que não.”. (sic - id. 43842264)

Da ata de julgamento, constato que o magistrado agiu estritamente dentro da atual sistemática do rito do Tribunal do Júri, onde todas as teses defensivas absolutórias estão inclusas em um único quesito genérico do artigo 483, inciso III, consistente em o acusado deve ser absolvido.

Observo que a tese defensiva da legítima defesa putativa suscitada pela defesa encontra-se devidamente exposta no quesito genérico de absolvição de no. 03 (id. 4384226) que continha a seguinte pergunta:

“O jurado absolve WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES?”.

Não se pode olvidar que A Lei no. 11689/2008 trouxe como inovação dentro do contexto do questionário a ser apresentado aos jurados a concentração das teses absolutórias da defesa em uma única indagação.

Desta forma, não existe mais a necessidade de o juiz-presidente colher das alegações expostas em plenário pelo defensor às várias teses levadas, transformando-as em quesitos a serem submetidos aos jurados. Caberá ao defensor expor suas variadas teses, muitas delas alternativas, outras subsidiárias, porém, voltadas à absolvição do réu.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7/STJ. QUESITAÇÃO.

(...).

4. "Após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do Conselho de Sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento" (HC 278.145/ RJ, relator Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

5. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-AREsp 1.115.353; Proc. 2017/0143865-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 05/02/2019; DJE 18/02/2019).

Assim, ao final das teses defensivas, cabe ao magistrado indagar aos jurados se absolvem.

Constato que o quesito genérico de absolvição foi respondido pelos jurados de forma negativa, conduzindo à condenação do réu/apelante e consequentemente no afastamento da tese da excludente da legitima defesa. (id. 43842264)

Dessa forma, não há qualquer vício evidente que possa conduzir a nulidade da decisão proferida pelo conselho de sentença.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021